Tribunal: TJDFT
Processo: 0725567-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725567-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA AGRAVADO: MASTER FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA - EPP, L/DF 05 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, L/DF 035 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, que suspendeu o curso do processo até 20/09/2019 e determinou que a parte exequente promovesse o andamento do feito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção. Em suas razões, o agravante argumenta que as partes requereram a extinção do processo, tendo em vista o acordo celebrado. Sustenta que o magistrado a quo deferiu a suspensão do feito, ao invés de extinguir o processo. Aduz que, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, a transação submetida à homologação resulta na extinção do processo sem resolução do mérito. Afirma que é evidente o equívoco cometido pelo magistrado a quo que deixou de homologar o acordo firmado entre as partes e de extinguir o processo. Alega que pretende ajuizar ação de regresso contra a empresa de contabilidade que deu causa ao erro que culminou no ajuizamento da presente ação em seu desfavor. Sustenta que o perigo de dano irreparável emerge do fato de o agravante já ter cumprido a obrigação, sem que o acordo fosse homologado e o processo extinto, o que inviabiliza a propositura de eventual ação de regresso. Liminarmente, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja homologado o acordo e extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O agravante sustenta que o perigo de dano irreparável emerge do fato de o agravante já ter cumprido sua obrigação, sem que o acordo tenha sido homologado judicialmente. Contudo, da análise do processo de execução (0732926-28.2017.8.07.0001), verifica-se que os agravados/exequentes informaram o descumprimento do acordo por parte do ora agravante (ID no 12773100 – Pág. 9). Ademais, da análise das razões do agravante, este não demonstrou, ao menos por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que a decisão agravada possa gerar. Quanto à probabilidade do direito, em uma análise perfunctória, não restou evidenciada qualquer das hipóteses de extinção do processo executivo descritas nos incisos do art. 924, do CPC. Além disso, o acordo firmado entre as partes prevê o pagamento parcelado do crédito exequendo, razão pela qual o feito , em princípio, deve ser suspenso – e não extinto. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 14:52:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator